Tribunal: TJSP
Processo: 1015041-19.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento - Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, decorrente de oscilação na rede

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento - Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, decorrente de oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, Súmula 188, do STF, art. 786, do CC e art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Juros moratórios – Termo inicial – Data da citação – Ilícito contratual – Inteligência ao art. 405, do CC- Indenização parcialmente devida.

Apelo da ré parcialmente provido.